Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0701057-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCOS RAUL DOS SANTOS LIMA RÉU: MARCUS FLAVIO PINHEIRO DO NASCIMENTO, JUSTINE CARDOSI D E S P A C H O Ao autor, sobre a contestação no ID no 19040252. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora